Tribunal: TJMT
Processo: 1025280-70.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025280-70.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Abatimento proporcional do preço, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO), MARCELIO WOLFRAM - CPF: 953.151.790-87 (AGRAVANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO DECIDIDO MONOCRATICAMENTE – REEDIÇÃO DO RECURSO – LITISPENDÊNCIA – OCORRÊNCIA – MANUTENÇÃO DO NÃO CONHECIMENTO –
RECURSO DESPROVIDO
.

Evidenciada a reprodução do recurso do agravo de instrumento é imperativo o reconhecimento da litispendência.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO Nº 1025280-70.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

MARCELIO WOLFRAM

AGRAVADO:

SICREDI OURO VERDE MT

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
MARCELIO WOLFRAM
, contra decisão monocrática de minha lavra (Id. 188626714), que não conheceu do agravo de instrumento em razão da litispendência, nos termos do artigo 932, III do CPC c/c art. 51, inciso I-B do Regimento Interno deste Sodalício.

Em suas razões recursais, o ora agravante aduz que preencheu todos os requisitos necessários para a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.

Destaca que “
uma pessoa que junta extrato COM MENOS R$1.000,00 REAIS, na conta, seria mesmo capaz de arcar com custos do judiciário? Além disso, não declara renda, conforme NOVAMENTE JUNTADO
” (sic).

Defende que “
a gratuidade é direito constitucional, garantido a todos que comprovem ser insuficiente seus recursos, MESMO APÓS PROVAR foi indeferido a gratuidade para uma pessoa que possui R$ - 1.000,00 em sua conta, se isso não é ser hipossuficiente, sinceramente, não sei o que o senhor juiz deseja que prove
” (sic).

Assevera que “
não possui renda fixa, mensal, haja vista ser autônoma e ser isenta conforme declarações do IRPF referente ao último exercício de 2023
” (sic).

Com essas considerações, requer a reconsideração da decisão agravada, ou que o presente recurso seja levado à apreciação do Colegiado, para o fim de que seja provido, deferindo o benefício da gratuidade da justiça (Id. 191231192).

Sem contraminuta pelo agravado.

É o relatório.

V O T O

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de agravo interno interposto por
MARCELIO WOLFRAM
, contra decisão monocrática de minha lavra (Id. 188626714), que não conheceu do agravo de instrumento em razão da litispendência, nos termos do artigo 932, III do CPC c/c art. 51, inciso I-B do Regimento Interno deste Sodalício.

O agravo interno encontra previsão no art. 1.021 do CPC, o qual estabelece que
“Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”
.

Em suma, pretende o agravante a reforma da decisão agravada, para concessão da assistência judiciária gratuita, ao fundamento de que acostou aos autos comprovantes de renda, o que corrobora a assertiva de que é economicamente hipossuficiente.

Ocorre que da leitura das razões recursais, depreende-se que a tese discutida no instrumental é desconexa com o
decisum
proferido.

Isso porque, o presente agravo de instrumento
não foi conhecido em
razão da ocorrência da litispendência
com o processo 1025081-48.2023.8.11.0000.

É sabido que ocorre a litispendência quando duas causas são idênticas quanto às partes, pedido e causa de pedir, ou seja, quando se ajuíza uma nova ação que repita outra que já fora ajuizada, sendo idênticas as partes, o conteúdo e pedido formulado, consoante o art. 337, §§ 1º e 3º do CPC,
in litteris
:

“
Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:

(...)

VI - litispendência;

(...)

§ 1º Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada
.

§ 2º Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

§ 3º Há litispendência quando se repete ação que está em curso
”.

Como visto, reprise-se, o presente recurso de agravo de instrumento é repetição do RAI nº. 1025081-48.2023.8.11.0000, porquanto possui as mesmas partes, mesma causa
petendi
e pedido, onde o agravante insurge-se contra
decisum
do i. Magistrado de primeiro grau que indeferiu a gratuidade da justiça ao ora agravante.

E ainda, é importante destacar que no
RAI nº. 1025081-48.2023.8.11.0000
, a parte agravante também apresentou agravo interno, sendo as razões daquele recurso idênticas as apresentadas no presente feito. Naquela oportunidade, este colegiado assim decidiu:

“
AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO APRECIADO MONOCRATICAMENTE – BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INDEFERIDO NA ORIGEM – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO, POSSIBILITADO, CONTUDO, O PARCELAMENTO DE CUSTAS –RECURSO DESPROVIDO.

A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção iuris tantum, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do recorrente. Precedentes do STJ.

No caso, verificando-se o permissivo legal (artigo 98, § 6º, CPC), bem como a difícil situação financeira enfrentada pelo recorrente, conclui-se que faz jus ao parcelamento das custas em 06 (seis) prestações mensais e sucessivas”
.

No sentido, recentemente decidi:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – DECISÃO LIMINAR QUE DEFERE A REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL – INSURGÊNCIA DA PARTE REQUERIDA –
LITISPENDÊNCIA DE DEMANDA IDÊNTICA ANTERIORMENTE AJUIZADA – DUPLICIDADE DE DISTRIBUIÇÃO NÃO JUSTIFICADA – OCORRÊNCIA DA TRÍPLICE IDENTIDADE – INCIDÊNCIA DOS ARTIGOS 43 E 337, §§ 1º a 3º, DO CPC – LITISPENDÊNCIA CARACTERIZADA – EXTINÇÃO NECESSÁRIA
– RECURSO PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. Incumbe ao réu a alegação de litispendência, sendo que esta se verifica quando se reproduz ação anteriormente ajuizada e em curso, possuindo as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Não é requisito legal para o reconhecimento da litispendência a existência de citação válida, uma vez que a competência do juízo, ante a preservação do juiz natural, estabelece-se na forma do artigo 43 do CPC, de modo que aplica-se ao caso o disposto no art. 337, §§ 1º a 3º do CPC. Inaplicabilidade, no caso concreto, da regra do art. 240 do CPC”.
(TJ-MT - AI: 10072058020238110000, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 21/06/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2023)

Sendo assim, configurada a situação prevista no art. 337, §§ 1º e 3º do CPC, não há outro caminho senão a extinção do feito sem a resolução do mérito.

Assim, ante a ausência de elementos relevantes à modificação da decisão agravada,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024